Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737072-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARIA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante (ID 41032000). O Agravado sustenta perda do objeto do presente recurso, em razão de o imóvel objeto da ação principal ter sido arrematado, conforme petição ID 44816995. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2023 13:15:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador